Tribunal: TJDFT
Processo: 0702338-53.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702338-53.2022.8.07.0004 RECORRENTE: VINÍCIUS PASSOS DE CASTRO RECORRIDA: SIC - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão integrado por embargos de declaração proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS E COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIAS. OMISSÃO VERIFICADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CASUAM NÃO ANALISADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. IRREGULARIDADE DA RELAÇÃO NEGOCIAL (CAUSA DEBENDI). DEMONSTRAÇÃO. CONTRATO FIRMADO POR QUEM NÃO DETINHA PODERES PARA TANTO. DESCONSTITUIÇÃO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Na ação monitória fundada em duplicata ou nota fiscal e comprovante de entrega de mercadoria é obrigatória a comprovação da “causa debendi”. Principalmente, quanto a parte interessada impugna especificamente a regularidade da aludida relação negocial (“causa debendi”), como é o caso dos autos. 2.1. Na hipótese, o contrato foi firmado por pessoa sem poderes para tanto, impondo-se a desconstituição do débito, pois contraído em nome da pessoa jurídica por quem não detinha poderes para tanto. 2.2. Deixando o Embargado de tomar as precauções devidas no sentido de assegurar a formalização do negócio jurídico com quem detinha poderes para tanto, não pode ser a Embargante obrigada a pagar por serviço, cuja contratação não foi resultado de sua manifestação volitiva e consciente de vontade. 2.3. Ilegitimidade ativa ad casuam demonstrada. 3. Embargos conhecidos e providos para, sanando a omissão apontada, reformar o acórdão 1814173 e, negar provimento ao recurso de apelação, mantendo na íntegra a sentença guerreada. O recorrente alega violação ao artigo 15 da Lei 5.474/1968, ao argumento de que as notas fiscais emitidas e os comprovantes de entrega assinados pela empresa devedora evidenciam a entrega efetiva dos produtos e confirmam a dívida. Afirma idoneidade da nota fiscal como prova escrita para fins monitórios. Entende que as notas fiscais e os comprovantes de entrega devem ser considerados provas suficientes da dívida, a fim de se reconhecer a ação monitória. No ID 63622020, o recorrente pugna a instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, consoante o disposto nos artigos 976 a 987 do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 15 da Lei 5.474/1968, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “o contrato de prestação de serviços advocatícios que fundamenta o pedido monitório não foi assinado por nenhum representante legal da Empresa I.A.S.S. Distribuidora e Logística Ltda, mas por pessoa que jamais poderia ter assinado o documento. A fim de comprovar tal alegação, o embargante juntou a sentença de ID: Num. 46648764, referente à Ação Penal no 0012432-62.2017.8.07.0009. Na referida sentença, Irisneide Aquino de Souza, pessoa que subscreveu o contrato de honorários advocatícios apresentado para embasar a presente ação, confessou na instrução criminal que jamais fora a representante legal da empresa I.A.S.S. Distribuidora e Logística Ltda (...). Na hipótese, em que o contrato de prestação de serviços advocatícios de ID: Num. 46648693 foi firmado por pessoa sem poderes para tanto, impõe-se a desconstituição da obrigação (...). Ao se analisar a origem do crédito embargado (contrato de prestação de serviços advocatícios) constata-se que o contrato não é válido, pois assinado por pessoa que não era representante legal da credora originária. Assim, por falta de comprovação de relação jurídica válida entre a credora originária (IASS) e o embargado, está ausente a legitimidade ativa para o ajuizamento de ação monitória contra o devedor/embargante. Assim, deixando o Embargado de tomar as precauções devidas no sentido de assegurar a formalização do negócio jurídico com quem detinha poderes para tanto, não pode ser a Embargante obrigada a pagar por serviço, cuja contratação não foi resultado de sua manifestação volitiva e consciente de vontade” (ID 58425409). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de ID 63622020, distribua-se o incidente à Câmara de Uniformização, nos termos dos artigos 303 do RITJDFT e 977 do Código de Processo Civil, instruindo o expediente com cópia da petição de ID 63622020 (págs. 1/3) e os documentos de IDs nos 63622021, 63622022, 63622023 e 64324501. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027